Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0732282-64.2022.8.07.0016 EMBARGADO: DIONES PENTEADO DE FREITAS EMBARGANTE: FERNANDA DUARTE DE BRITO, GABRIEL DE OLIVEIRA DINIZ, CAIO VINICIUS ARAUJO DE ASSIS MONCAO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste acerca dos embargos de declaração interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA (ID 66364797). Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator